Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708864-07.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA DE NAZARE FARIAS CARDOSO APELADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Marilda de Nazaré Farias Cardoso interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, os embargos à execução, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa. Em suas razões, a recorrente reitera os argumentos expendidos na inicial. Segundo afirma, não realizou qualquer negócio jurídico com a empresa apelada, mas empréstimo que alega ter sido celebrado mediante agiotagem perpetrada pela Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil – ASBR. Aduz existir conluio entre tal entidade associativa e a empresa embargada, o que tornaria inexigível o título. Segundo alega, a nota promissória teria sido entregue em branco pela apelante no momento da celebração do empréstimo, de forma que seu preenchimento por terceiro invalidaria o título. Afirma que a prática é recorrente entre a apelada e a associação, como demonstra cópia de outro processo executivo juntada com a apelação. Sustenta a nulidade do processo por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer, ao fim, a concessão de tutela de urgência para determinar sejam suspensas as restrições via RENAJUD e BACENJUD, realizadas na execução. Pugna pela realização de perícia grafotécnica na nota promissória, de forma a comprovar que seu preenchimento não foi realizado pela recorrente, bem como pela denunciação da lide à ASBR. Postula, enfim, o provimento do apelo para acolher os embargos à execução, com a condenação da parte apelada por litigância de má-fé. Em contrarrazões, a apelada sustenta sua legitimidade para a execução da nota promissória, eis que lhe foi entregue por meio de endosso em branco. Argumenta, ademais, que a apelante reconhece a existência da dívida, inexistindo, por outro lado, prova de que a recorrida tenha agido de má-fé ao demandar o pagamento do valor externado no título cambial. Requer seja negado provimento ao apelo. A douta Procuradoria de Justiça manifestou inexistência de interesse público que imponha a atuação do Parquet no feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do apelo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora seja possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que poderá advir por meio de bloqueios judiciais sobre bens da parte recorrente no processo executivo correlacionado, por outro lado, não parece provável que, ao ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a dar provimento ao apelo. Com efeito, em princípio, a pretendida produção de prova pericial afigurava-se, de fato, desnecessária à resolução do litígio. Além disso, e, ainda em princípio, a sentença foi proferida em consonância com reiterada jurisprudência desta egrégia Corte acerca dos temas versados no recurso. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal. Publique-se. Após, voltem para apreciação do mérito do recurso. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator